Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-14.2023.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-14.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI - CPF: 297.301.631-20 (APELADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DO DEPENDENTE À CONTINUIDADE DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. REEMBOLSO DE MENSALIDADES PAGAS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI, viúva e dependente do titular falecido, julgou procedente o pedido para assegurar a continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais do falecido, condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, determinar o reembolso das mensalidades pagas após o óbito do titular e impor o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais; (
ii
) estabelecer se a condenação por danos morais é devida e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é razoável; e (
iii
) determinar se é devido o reembolso das mensalidades pagas após o falecimento do titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à continuidade do plano de saúde para o dependente do titular falecido está assegurado pelo art. 30, §3º, da Lei 9.656/98, que permite a manutenção do contrato desde que o dependente assuma o pagamento das mensalidades, sem novas exigências de carência ou mudanças prejudiciais.

A jurisprudência do STJ, consolidada pela Súmula 469, aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, reconhecendo o direito de consumidores
hipervulneráveis
, como a autora, de manter o plano
nas condições originalmente pactuadas, conforme os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

O cancelamento do plano em razão do falecimento do titular configura prática abusiva, violando o direito adquirido da dependente e o princípio da continuidade contratual.

A condenação por danos morais se justifica pela cobrança de mensalidades indevidas e pela exigência de deslocamento até a sede da operadora, condutas que ultrapassam o mero aborrecimento e violam a dignidade e o direito à saúde da autora. O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, considerando a gravidade dos danos e o caráter pedagógico da indenização.

O reembolso das mensalidades pagas após o óbito do titular é devido, pois essas cobranças são ilegais, já que a continuidade do contrato deveria ter sido ajustada de imediato, respeitando o direito da autora de manter o serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dependente do titular falecido tem direito à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições contratuais, desde que assuma o pagamento das mensalidades, sem novas carências ou alterações prejudiciais.

A cobrança de mensalidades após o falecimento do titular do plano configura prática abusiva e enseja o reembolso dos valores pagos indevidamente.

A exigência de condutas que causem constrangimento ao consumidor, como o deslocamento à sede da operadora para manutenção do plano, e a cobrança indevida de mensalidades configuram danos morais passíveis de indenização, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado ao caso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 30, §3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 469; STJ, REsp 2029978/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023,
DJe
26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-
se de recurso de apelação cível interposto
por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
ação
de obrigação de fazer
ajuizada
por
ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI
, julgou procedente
a ação, para
:

a)
tornar definitiva a tutela
que
reconheceu o direito da autora à continuidade do plano de saúde nas mesmas condições do contrato firmado pelo seu falecido esposo
;

b) condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
;

c)
determin
ar
o reembolso das mensalidades pagas pelo falecido nos meses posteriores ao seu falecimento, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
;

d) condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta que, em razão do princípio da especialidade, a legislação específica aplicável à espécie é a Lei 9.656/98 e o CDC somente deve ser aplicado subsidiariamente.

Afirma
que há diferença entre o contrato coletivo por adesão e os contratos individuais, sob o fundamento de que,
com o falecimento do titular, a dependente não teria direito à manutenção do plano nas mesmas condições.
Alega
que a legislação aplicável permite a rescisão do vínculo sem ilicitude.

Ar
gumenta que a condenação por danos morais não encontra justificativa legal,
por
que o cancelamento do plano decorre de cláusulas contratuais claras e de sua
interpretação razoável, sem configurar ato ilícito. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

S
olicita a revisão da condenação referente ao reembolso das mensalidades pagas após o falecimento do titular
.

Pugna pelo provimento do recurso.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(Id.

245577674
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em saber se há
possibilidade de continuidade do plano de saúde pela autora, viúva e dependente do titular falecido, nas mesmas condições contratuais anteriormente pactuadas
.

Mostra-se necessário
o exame dos direitos da autora enquanto consumidora, os limites e deveres contratuais impostos à operadora de saúde (UNIMED) e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Lei 9.656/98, que rege os
contratos de planos de saúde.

Quanto ao direito de continuidade no plano de saúde, c
onforme o
art.
30, §3º, da Lei 9.656/98, a continuidade do plano de saúde para o dependente é expressamente assegurada, permitindo ao beneficiário que permaneça com o plano desde que se responsabilize pelo pagamento das mensalidades. A interpretação da legislação aplicável, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), garante ao dependente a manutenção do contrato, sem novas exigências de carência ou alterações que prejudiquem as condições previamente pactuadas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada pela Súmula 469, reafirma a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, estendendo a proteção ao consumidor em contextos de vulnerabilidade, especialmente nos casos de contratos de longa duração, como o ora analisado. A relação de consumo que vincula a apelante à autora impõe a observância dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, fundamentais para assegurar a continuidade de serviços essenciais à saúde, ainda mais no contexto de fragilidade de uma
viúva idosa.

Neste sentido, o cancelamento do plano em razão do falecimento do titular revela-se abusivo, pois a exigência de novas condições contratuais ou o redirecionamento da autora para outro plano de saúde caracteriza violação do direito adquirido, ferindo os princípios da confiança e da continuidade do contrato em termos razoáveis e justos. Conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial, cabe à operadora de saúde a preservação dos direitos do dependente, respeitando os termos acordados, sob pena de afronta aos dispositivos protetivos do CDC e da Lei 9.656/98.

Assim é a orientação jurisprudencial do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE IDOSA. CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 03/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2021 e concluso ao gabinete em 14/10/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.4. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998.5. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde.6.
Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários
”
(STJ - REsp: 2029978 SP 2022/0309398-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023)
.

Por outro lado, quanto à indenização por danos morais, sabe-se que a
imposição de restrições para a manutenção do plano, aliada à cobrança de mensalidades indevidas e à exigência de deslocamento até a sede da operadora, representam condutas desproporcionais, que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando violação da dignidade e do direito fundamental à saúde da autora. No presente caso, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais pela sentença afigura-se adequado, considerando a gravidade da situação enfrentada, a posição de hipossuficiência da autora e o caráter pedagógico que visa coibir práticas abusivas.

Importante destacar que o dano moral não apenas visa reparar o abalo psicológico e emocional sofrido, mas também reforçar a necessidade de condutas pautadas pela ética e pela boa-fé nas relações de consumo, sobretudo em serviços de saúde, em que a interrupção arbitrária de assistência pode gerar efeitos irreparáveis. A decisão do juízo de origem, ao fixar a indenização, observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se à jurisprudência pacífica sobre o tema.

Já no que toca ao reembolso das mensalidades, certo é que a
exigência de pagamento das mensalidades após o falecimento do titular revela-se não apenas
indevida, mas ilegal, pois a continuidade do contrato, neste caso, deveria ter sido ajustada imediatamente à nova realidade, preservando o direito da autora ao serviço pelo qual ela já contribuía. O valor das mensalidades pagas de forma indevida após o óbito do titular deve
, portanto,
ser restituído
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024